Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 293 DO CTB. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANTIDOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 302, caput, e 303, caput, da Lei n. 9.503/1997.
II – Questões em discussão
2. (i) examinar a proporcionalidade da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e (ii) aferir o cabimento da condenação pelos danos materiais e (iii) verificar a possibilidade de redução da indenização pelos danos morais.
III - Razões de decidir
3. O prazo fixado para a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade.
4. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. 4.1. À míngua de indicação dos valores na inicial, mantém-se a condenação pelos danos materiais e morais, cujos valores foram devidamente indicados por ocasião das alegações finais, após a oitiva da ofendida na audiência de instrução e julgamento e juntada da documentação necessária para viabilizar a quantificação do dano.
5. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos morais, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do réu, a gravidade e a repercussão da ofensa. 5.1. Considerando-se o nível das lesões experimentadas, possivelmente irreversíveis em sua perna direita, além do forte abalo psíquico decorrente do falecimento repentino do esposo, reputa-se adequado o quantum mínimo fixado em primeiro grau - sem prejuízo de complemento do montante na esfera cível.
6. Constatado erro material na modalidade de pena imposta na sentença, em prejuízo do acusado, impõe-se a correção de ofício.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 302, caput, e 303, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1741509, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 09/08/2023. TJDFT. Acórdão 1863581, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 23/05/2024.